Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012806-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA VERRI FRAGA LEITE - CPF: 041.603.799-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1012806-96.2025.8.11.0000

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ANA CARLONIA VERRI FRAGA LEITE.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 14/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento (enoxaparina 40 mg) no âmbito de Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento na ausência de necessidade imediata. Posteriormente, sobreveio sentença de mérito nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial e determinando a obrigação de fornecer o medicamento, fixando multa diária e prazo para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da superveniência de sentença de mérito nos autos originários, subsiste o interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública contra decisão interlocutória que defere ou indefere medida de urgência, conforme arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009 e Conclusão no 23 da Primeira Turma Recursal do TJMT.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário, concedendo integralmente a prestação pleiteada, acarreta a perda do objeto do recurso que buscava apenas a modificação da decisão interlocutória inicial.

A perda do objeto configura ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, impondo o reconhecimento de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de mérito no processo originário extingue o interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023, DJE 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ana Carolina Verri Fraga Leiga
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara de São José do Rio Claro que, nos autos sob o no
1000190-87.2025.8.11.0033
, indeferiu a tutela provisória de urgência, por não vislumbrar, de forma inequívoca, a necessidade imediata na concessão do medicamento pleiteado
.

No ID 285352358, consta decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 290816362), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 298672854), opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão no 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
16/7/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o no
1000190-87.2025.8.11.0033,
julgando procedente o pedido inicial e condenando os reclamados na obrigação de custear e fornecer o medicamento
enoxaparina de 40mg
, inclusive com a realização de eventuais exames complementares, cirurgias e demais recursos necessários, ainda que seja necessário contratar fornecedor particular com dispensa do prévio procedimento licitatório, no prazo de 10 (dez dias) da ciência desta decisão, sob pena de multa diária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), extinguindo o processo.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo interno, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025